Tribunal: TJDFT
Processo: 0726404-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ILEGITIMIDADE DA PARTE. ART. 18, CAPUT, DO CPC. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSENTES AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 854, § 3o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a “impugnação à penhora” oferecida pelo recorrente nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pela agravada na origem, destinado à satisfação de crédito decorrente de honorários de advogado.
2. No caso em deslinde o recorrente não é parte legítima para pleitear a desconstituição da penhora ordenada pelo Juízo singular, devendo ser observada no presente caso a regra prevista no art. 18, caput, do CPC, no sentido de que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
3. Quanto ao mais é evidente que o instrumento processual utilizado pelo recorrente, ou seja, a “impugnação à penhora”, afigura-se impróprio para a finalidade de instauração de debate a respeito do referido tema, que não se ajusta às hipóteses previstas no art. 525 do CPC, alusivas à impugnação ao cumprimento de sentença, e nem às previstas no art. 854, § 3o, do CPC, concernentes à impugnação à penhora, que são peças defensivas distintas, convém destacar.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.